Tribunal: STJ
Processo: 1081863-20.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600698 - SP (2024
/0116788-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUHAD RAHAL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 64cfa03e-07bd-472b-a8af-5a205784d944

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600698 - SP (2024
/0116788-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUHAD RAHAL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUHAD RAHAL (SUHAD)
contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRATO
INDIVIDUAL DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 1a77e617-cc6d-4a89-911e-2fe03420e0cc

1.Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(arts. 489 e 1.022 do NCPC).
2. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo
julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
3. O agravo interno não se preta ao exame de tema inédito, não
suscitado oportunamente pela parte embargante, a caracterizar
indevida inovação recursal.
4. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 959).

Nas razões do presente inconformismo, afirmou que o recurso de Apelação
Cível, em seu tópico III.1, destaca a impugnação do cerceamento de defesa em razão
da necessária inversão do ônus da prova, considerando fato notório de hipossuficiência
para asseverar que a questão do
do consumidor inerente ao vínculo consumerista,
cerceamento de defesa foi devidamente prequestionada.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, SUAD afirmou que o recurso de Apelação
Cível, em seu tópico III.1, destaca a impugnação do cerceamento de defesa em razão
da necessária inversão do ônus da prova, considerando fato notório de hipossuficiência
para asseverar que a questão do
do consumidor inerente ao vínculo consumerista,
cerceamento de defesa foi devidamente prequestionada.
Contudo, sem razão.
A decisão embargada concluiu, de forma fundamentada, que a questão do
cerceamento de defesa não foi prequestionada, o que inviabiliza o conhecimento do
apelo nobre no ponto.
Documento eletrônico VDA48257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 1a77e617-cc6d-4a89-911e-2fe03420e0cc

Deveras, é imperioso que a Corte estadual se manifeste acerca do tema
, não bastando, como não basta, para o conhecimento do recurso de que a
decidendo
matéria tenha sido ventilada nas razões da insurgência.
Nesse contexto, observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum
vício na decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a
fundamentação adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
20/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
19/4/2022

Documento eletrônico VDA48257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 1a77e617-cc6d-4a89-911e-2fe03420e0cc

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:15
Código de Controle do Documento: 1a77e617-cc6d-4a89-911e-2fe03420e0cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.600.698 / SP
Número Registro: 2024/0116788-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10818632020218260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUHAD RAHAL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUHAD RAHAL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
Documento eletrônico VDA48410056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:24
Código de Controle do Documento: d3177e04-e1ad-4203-b2f0-a153bf72e3ff

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:24
Código de Controle do Documento: d3177e04-e1ad-4203-b2f0-a153bf72e3ff